Tribunal: TJDFT
Processo: 0016309-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR DA PARTE RÉ. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1. Inexistindo qualquer vício procedimental ou negativa de prestação jurisdicional que esteja a macular de nulidade o processo ou a sentença, rejeita-se a preliminar de nulidade do julgado.

2. O procedimento de prestação de contas divide-se em duas fases. Na primeira, analisa-se se há o dever do réu de prestar contas. Na segunda, examina-se as contas prestadas, apura-se o saldo devedor e constitui-se o título judicial.

3. Sendo evidente que o autor não quitou as dívidas partilhadas no processo de divórcio, deve arcar com o pagamento da metade das dívidas apuradas em nome da ré, no curso da segunda fase da prestação de contas.

4. Declarada a existência de saldo credor em favor da demandada, correta a condenação do autor, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

5. Apelação não provida.